Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Precatório. Extinção pela demora na habilitação de herdeiros. Desnecessidade de intimação pelo Juízo. Honorários Sucumbenciais. Princípio da causalidade. Sucumbência mínima. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que extinguiu parcialmente o processo pela inércia do exequente na habilitação dos sucessores e regularização da representação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há necessidade, ou não, de intimação do espólio ou dos herdeiros do beneficiário pelo juízo antes da extinção do feito (art. 313, § 2o, II, do CPC); (ii) se há erro na condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais; e (iii) se o Tribunal ao negar provimento a agravo interno deve aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC para majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de ação coletiva, na qual figura no polo ativo da demanda o sindicato e não os beneficiários do direito material, impõe-se ao exequente o dever de manter durante todo o curso do processo a regularidade de sua representação, não se aplicando a parte inicial do art. 313, § 2o, II, do CPC em caso de falecimento do beneficiário do direito material.
4. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC, pode ocorrer a “repartição do julgamento” a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, e cabe ao vencido, nesse ponto, arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão.
5. A majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) é devida unicamente quando o recurso inaugura grau recursal, revelando-se indevida nas hipóteses de agravo interno ou embargos de declaração. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e não provido.